Tribunal: STF
Processo: ARE 717064
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-28
Data de publicação: 2015-04-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS PARA APOSENTADORIA ANTES DO ADVENTO DA EC 20/98. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTES DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 



    1. Hipótese em que, para dissentir da conclusão do acórdão recorrido de que, antes do advento da Emenda Constitucional nº 20/98, a parte recorrente não preencheu os requisitos para fazer jus à aposentadoria pelo regime próprio dos servidores estaduais, seriam necessários o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência da Súmula 279/STF. Precedente. 



    2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.